Tribunal: TJMT
Processo: 1005985-42.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005985-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO BONACCORSO - CPF: 309.249.628-01 (ADVOGADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (AGRAVANTE), LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE - CPF: 020.053.591-90 (AGRAVADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VÍCIO NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A. contra decisão que, em Ação Declaratória c/c Indenizatória, deferiu tutela de urgência em favor de LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE para suspender descontos em folha de pagamento decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como impedir a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, com fixação de multa diária, além de conceder gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em folha;

(ii) estabelecer se é cabível a análise da concessão da gratuidade da justiça em sede de agravo de instrumento; e

(iii) determinar se a multa cominatória fixada deve ser mantida nos moldes definidos na origem..

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui cognição limitada ao acerto da decisão interlocutória, vedada a análise aprofundada do mérito da demanda.

4. A insurgência quanto à concessão da gratuidade da justiça não é cabível por agravo de instrumento, devendo ser arguida em momento processual próprio, nos termos do art. 1.015, V, do CPC.

5. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

6. A existência de prova de contratação digital com biometria e geolocalização não afasta, por si só, a plausibilidade da alegação de vício de consentimento, especialmente diante de ambiguidade contratual quanto à natureza do produto.

7. O contrato utiliza terminologia típica de empréstimo consignado para descrever produto de cartão de crédito com RMC, o que pode comprometer a adequada compreensão pelo consumidor.

8. A distinção entre empréstimo consignado e cartão com RMC é substancial, envolvendo diferenças relevantes quanto à amortização, encargos e forma de pagamento.

9. Os encargos e condições contratuais indicam possível onerosidade excessiva, reforçando a necessidade de dilação probatória para apuração do cumprimento do dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

10. O recebimento do crédito não configura ratificação do contrato em hipótese de possível indução a erro quanto à natureza do produto.

11. O perigo de dano se evidencia na incidência de descontos sobre verba alimentar, com potencial comprometimento da subsistência do consumidor.

12. Não há irreversibilidade da medida, pois os valores poderão ser posteriormente compensados ou cobrados pela via própria em caso de improcedência da ação.

13. A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo se dissociar da natureza da obrigação.

14. A obrigação de suspender descontos possui periodicidade mensal, devendo a multa incidir por evento de descumprimento, e não de forma diária.

15. A implementação da suspensão depende de trâmites administrativos junto ao órgão pagador, o que reforça a inadequação da multa diária.

16. O valor da multa fixado revela-se adequado quando aplicado por evento, sendo suficiente para garantir a efetividade da decisão.

17. Não se configura litigância de má-fé no exercício regular do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

18. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A prova de contratação digital não afasta, por si só, a plausibilidade de vício no dever de informação quando há ambiguidade quanto à natureza do produto contratado. 2. A suspensão de descontos em folha é cabível quando presentes indícios de irregularidade e risco de comprometimento de verba alimentar. 3. A multa cominatória deve observar a periodicidade da obrigação, incidindo por evento de descumprimento em obrigações de trato sucessivo. 4. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que concede gratuidade da justiça.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, § 3º, 1.015, V, 1.009, § único; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, RAI 1016616-16.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Dirceu dos Santos, j. 16.10.2024; TJ/MT, RAI 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 12.11.2024; STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07.03.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenizatória n. 1095917-49.2025.8.11.0041
ajuizada por
LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE
, que
deferiu tutela de urgência
determinando a suspensão imediata dos descontos em folha de pagamento do Agravado referentes ao contrato objeto da lide, bem como a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, com fixação de multa diária de R$ 500,00 por descumprimento, limitada inicialmente a R$ 15.000,00 (
vide
ID. 219386240, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 345906869, a Agravante sustenta, em síntese, que a liminar foi concedida sem a adequada análise da robusta prova técnica da contratação digital, que incluiu biometria facial com tecnologia de
liveness imaging
, geolocalização e registro fotográfico da parte autora segurando seus documentos pessoais no momento da formalização do negócio jurídico. Alega que tais elementos comprovam de forma inequívoca a higidez da contratação e a manifestação de vontade consciente do Agravado, afastando qualquer alegação de vício de consentimento ou erro.

Argumenta que o produto contratado encontra expressa previsão na legislação estadual de Mato Grosso, especificamente na Lei Estadual n. 11.033/2019 e no Decreto n. 257/2023, que autorizam e regulamentam a reserva de margem consignável para cartão de crédito no âmbito do funcionalismo público estadual, não se tratando, portanto, de modalidade obscura ou irregular.

Invoca a ausência de verossimilhança das alegações do Agravado, destacando que este recebeu e usufruiu integralmente do crédito disponibilizado, caracterizando comportamento contraditório passível de enquadramento na vedação ao
venire contra factum proprium
.

Sustenta, ainda, a inexistência de
periculum in mora
em desfavor do Agravado, considerando que seus rendimentos mensais superam R$ 7.000,00 e o desconto questionado representa apenas R$ 587,36, valor proporcional e que não compromete o mínimo existencial.

Aduz que a manutenção da liminar gera perigo de dano inverso à instituição financeira, configurando enriquecimento sem causa do devedor, que se autodeclara superendividado e dificilmente terá condições de ressarcir os valores não descontados caso a ação seja julgada improcedente, situação que configura irreversibilidade dos efeitos da tutela em violação ao art. 300, § 3º, do CPC.

Questiona, ademais, a concessão da gratuidade de justiça ao Agravado, alegando que este aufere rendimentos incompatíveis com o estado de miserabilidade jurídica e não apresentou comprovação de despesas básicas que justificassem a benesse, limitando-se a juntar comprovantes de empréstimos voluntariamente contratados.

No tocante à multa cominatória, argui sua desproporcionalidade e a impossibilidade material de cumprimento imediato da obrigação imposta, considerando que a suspensão de descontos consignados depende de processamento pelo órgão pagador estadual, envolvendo trâmites burocráticos alheios à vontade exclusiva da instituição financeira.

Com tais argumentos, pugnou, inicialmente, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para
suspender a eficácia integral da decisão agravada
e, no mérito, requer a reforma do
decisum
para
revogar a tutela de urgência, afastar a gratuidade de justiça concedida
e,
subsidiariamente
,
reduzir ou afastar a multa cominatória fixada
.

O pedido de
efeito suspensivo foi parcialmente deferido
, tão somente para suspender a exigibilidade da multa cominatória (ID. 346550379).

O Agravado apresentou contrarrazões ao ID. 351783889, adotando como suas razões de contrariedade os fundamentos da decisão agravada e pugnando pelo
desprovimento do recurso
, com pedido de condenação da Agravante por litigância de má-fé (art. 80, VII, do CPC).

Prestadas as informações pelo Juízo
a quo
(ID. 348057463).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 346259895)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso, insurge-se
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.
contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação declaratória cumulada com indenizatória envolvendo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE ajuizou Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada em desfavor de TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., ambos devidamente qualificados nos autos.

Como causa de pedir, alega, em síntese, que é servidor público estadual e, acreditando contratar um empréstimo consignado com parcelas fixas e prazo determinado, foi, na verdade, induzido a erro pela instituição financeira ré, que formalizou um contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que, por meio dessa modalidade contratual, os descontos mensais em sua folha de pagamento amortizam valor ínfimo do saldo devedor, incidindo majoritariamente sobre juros, o que torna a dívida praticamente impagável e perpétua.

Argumenta que tal prática é abusiva, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e se aproveita de sua vulnerabilidade. Diante disso, postula a declaração de nulidade do contrato ou, subsidiariamente, sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros médias de mercado para essa operação. Requer, ainda, a condenação da ré à repetição em dobro dos valores pagos em excesso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e por danos existenciais (desvio produtivo do consumidor).

Em sede de tutela de urgência, pleiteia a imediata suspensão dos descontos em sua folha de pagamento relativos ao contrato impugnado, bem como a abstenção da ré em inscrever seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A petição inicial veio acompanhada de procuração, documentos pessoais, comprovante de residência, declaração de hipossuficiência, ficha financeira funcional, laudo técnico contábil e outros documentos.

É o relatório. DECIDO.

A petição inicial preenche os requisitos essenciais previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, estando apta a ser recebida. Passo, portanto, à análise dos pedidos de natureza urgente e processual.

Da Gratuidade da Justiça

A parte autora formulou pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, juntando declaração de hipossuficiência e suas fichas financeiras (Doc. 208869734).

Analisando os referidos documentos, verifico que, embora o autor seja servidor público, sua remuneração líquida encontra-se substancialmente comprometida por diversos empréstimos consignados, o que confere verossimilhança à sua alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A situação fática demonstrada nos autos se amolda à presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Dessa forma, DEFIRO o benefício da gratuidade da justiça.

Da Tutela Provisória de Urgência

A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

No caso em apreço, a probabilidade do direito se faz presente. A narrativa autoral, de que foi induzido a erro ao contratar um produto financeiro diverso do pretendido, é plausível e encontra respaldo nos documentos juntados, em especial na ficha financeira (Doc. 208869734). Nela, consta o desconto mensal sob a rubrica "TAORMINA CARTAO BENEFICIO 2", o que corrobora a tese de que a operação foi estruturada como um cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não como um empréstimo consignado tradicional.

A jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tem reconhecido a abusividade dessa prática quando não há prova de que o consumidor foi clara e adequadamente informado sobre a natureza e as condições do contrato, em flagrante violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC). A modalidade RMC, com descontos que incidem primordialmente sobre juros e encargos, sem amortização efetiva do principal, pode, de fato, colocar o consumidor em desvantagem exagerada, tornando a dívida um fardo perene.

O perigo de dano também é manifesto. Os descontos mensais incidem diretamente sobre verba de natureza alimentar (salário), comprometendo a subsistência do autor e de sua família. A manutenção dos débitos, cuja legalidade se questiona, representa um prejuízo contínuo e de difícil reparação, justificando a intervenção judicial imediata para cessar a lesão.

Por fim, a medida é perfeitamente reversível, pois, caso a ação seja julgada improcedente ao final, a instituição financeira poderá cobrar os valores que deixaram de ser descontados, acrescidos dos encargos contratuais e legais. O risco de dano ao autor, portanto, é imensamente superior ao eventual prejuízo da ré.

Presentes os requisitos legais, o deferimento da medida de urgência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. RECEBO a petição inicial, por preencher os requisitos legais.

2. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça em favor da parte autora, com fundamento no art. 98 do CPC. Anote-se.

3. DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, com fundamento no art. 300 do CPC, para DETERMINAR que a ré, TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., no prazo de 5 (cinco) dias:

a) SUSPENDA a realização de quaisquer descontos na folha de pagamento do autor, LYNDOLFO TIAGO OLIVEIRA LEITE, referentes ao contrato objeto desta lide (identificado nos holerites como "TAORMINA CARTAO BENEFICIO 2");

b) ABSTENHA-SE de inscrever o nome do autor em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA, etc.) em razão de débitos oriundos do referido contrato ou, caso já o tenha feito, que promova a imediata exclusão.

Para o caso de descumprimento de qualquer das ordens acima, fixo multa diária (astreintes) no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, por ora, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

4. DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dada a hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira. Caberá à parte ré, portanto, comprovar a regularidade da contratação, a clareza das informações prestadas e a correção dos valores cobrados, devendo juntar com a contestação cópia do contrato, extratos detalhados da dívida e eventuais gravações de áudio ou vídeo relativas à oferta e formalização do negócio.
”

Pois bem.

In casu
, a Agravante interpõe o presente recurso, sustentando a inexistência dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada, notadamente pela regularidade da contratação digital e ausência de perigo de dano. Aduz, ademais, que a fixação de multa diária se revela desproporcional, sobretudo em razão da natureza mensal da obrigação, e que a gratuidade de justiça foi indevidamente concedida.

No tocante a gratuidade da justiça, o art. 1.015, V, do CPC, dispõe acerca da possibilidade de insurgência por meio do agravo de instrumento da decisão que verse sobre “rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação”. Ou seja, por corolário lógico, não deve ser conhecida a insurgência recursal manejada pela parte adversa contra o pronunciamento que concede o benefício, devendo a matéria ser ventilada ao juízo de primeiro grau e, mantido o benefício, objeto de insurgência por meio do recurso de apelação, à luz dos artigos 1.009, § único, e 1.010 e s. do CPC.

Superada essa questão, no concerne à tutela de urgência, cediço que, nos
termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

No caso concreto, embora a Agravante apresente prova de contratação digital com biometria facial e múltiplos fatores de autenticação, o exame do próprio instrumento contratual acostado com as razões recursais aos IDs. 345906874 e 345906877 revelam, paradoxalmente, elementos que corroboram a narrativa do Agravado. Explico:

O instrumento contratual de ID. 345906877, intitulado “
Contrato de Saque de Cartão Benefício Consignado SOS Bolso n. 648898
”, embora formalize produto de cartão de crédito com reserva de margem consignável, utiliza deliberada e reiteradamente a expressão “
empréstimo consignado
” em diversas cláusulas internas. Na espécie, extrai-se que a cláusula 2.6 refere-se “
As Tarifas e encargos incidentes sobre o empréstimo consignado SOS Bolso
”, já a cláusula 3.1, alínea “b”, menciona “
esclarecimentos relacionadas ao empréstimo consignado SOS Bolso
” e a própria definição de “
CLIENTE
” (cláusula 1.1, alínea “n”) descreve o contratante como pessoa que “
tenham contratado empréstimo consignado
”.

Tal ambiguidade terminológica é relevante porque a distinção entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito com RMC não é meramente formal, mas substancial, eis que, primeiramente, há prazo certo, parcelas fixas com amortização efetiva do capital e taxas compatíveis com o baixo risco. E, em segundo lugar, os descontos em folha podem corresponder apenas ao pagamento mínimo, com juros rotativos sobre o saldo remanescente e taxas significativamente superiores.

No caso em tela, os dados do próprio contrato ilustram essa disparidade: valor líquido de R$ 15.820,94, Custo Efetivo Total de R$ 56.386,56 (3,56 vezes o valor recebido), prazo de 96 meses e taxa de 3,45% a.m., valores, a priori, superiores às taxas médias de mercado para empréstimo consignado, conforme apontado no laudo técnico contábil acostado à exordial no ID. 208869737.

Nesse cenário, ainda que a biometria facial e a geolocalização provem,
prima facie
, a autoria da contratação, tais elementos não provam, contudo, que o consumidor compreendeu adequadamente as diferenças entre o que lhe foi ofertado e o que efetivamente contratou, especialmente quando o próprio contrato utiliza a expressão “
empréstimo consignado
” para designar produto de natureza distinta,
sendo que a aferição integral do cumprimento do dever de informação qualificado (art. 6º, III, do CDC) demanda dilação probatória a ser conduzida em contraditório pleno, não sendo este o momento processual adequado para pronunciamento definitivo
.

Registre-se que não se trata de simples revisional de encargos livremente pactuados, hipótese em que seria aplicável a Súmula n. 380 do STJ, mas de controvérsia sobre a própria natureza do produto contratado e o alegado vício no dever de informação.

No tocante ao argumento de
venire contra factum proprium
, o recebimento do crédito não constitui ratificação tácita do contrato quando a hipótese é de indução a erro quanto à natureza do produto,
circunstância cuja verificação está sujeita à instrução probatória
.

O perigo de dano
, por sua vez,
também se mostra evidente
, considerando que os descontos mensais de R$ 587,36 incidem sobre verba de natureza alimentar de servidor público cuja folha de pagamento já se encontra severamente comprometida, com líquido médio em torno de R$ 3.500,00, o que tem o condão de comprometer a subsistência da parte.

A propósito, este Egrégio Tribunal reconhece que, em situações em que paira dúvida razoável sobre a legitimidade das cobranças, justifica-se a concessão da medida liminar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC. (...)
Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde se aponta para a existência de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos
. (...).
” (TJ/MT, RAI 1016616-16.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2024, DJE 21/10/2024; g. n.).

Além de que, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de eventual improcedência da ação, será totalmente possível à Agravante retomar os descontos ou pleitear a restituição dos valores suspensos pela via própria,
devendo ser mantido
, portanto, a tutela de urgência nos termos em que deferida na origem.

Lado outro,
em relação à periodicidade da multa
astreintes
, entendo que o
decisum
hostilizado merece reparo neste ponto
.

Isso porque, a obrigação de fazer consistente na suspensão de descontos mensais possui periodicidade mensal, sendo mais adequado que a sanção pelo seu descumprimento seja aplicada por evento não cumprido e não de forma diária.

Oportuno salientar que “
a multa cominatória não possui existência autônoma, revelando-se como meio coativo para o cumprimento da obrigação, devendo ser fixada com atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se em vista o objeto da demanda, de modo a não se distanciar do valor da condenação principal, ou seja, do verdadeiro bem da vida perseguido em juízo
” (STJ. Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 07/03/2017; destaquei).

Acresce-se, ainda, que a obrigação de suspender descontos consignados em folha de servidor público estadual não depende exclusivamente da vontade da instituição financeira, pressupondo comunicação formal ao órgão pagador e processamento administrativo próprio, circunstância que reforça a inadequação da periodicidade diária.

A propósito, em caso análogo, assim tive a oportunidade de decidir:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DA PERIODICIDADE PARA MULTA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). Tese de julgamento: 1.
A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada à periodicidade dos eventos vinculados ao descumprimento da obrigação
. 2.
Em casos de descontos mensais indevidos, a multa deve incidir por evento descumprido, e não de forma diária
. (...).”
(TJ/MT. RAI 1027112-07.2024.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024, DJe 18/11/2024; g. n.).

Destarte,
mostra-se adequada,
in casu
, a aplicação de multa por descumprimento da obrigação por evento, restando, como corolário, prejudicada a alegação de prazo exíguo para cumprimento
.

No que tange ao valor, o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando aplicado por evento, revela-se suficiente para exercer a necessária coerção sobre a instituição financeira, considerando seu porte econômico, sem que isso implique violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim,
não merece guarida o pleito do Agravado,
formulado em contrarrazões,
quanto à condenação da Agravante por litigância de má-fé
(art. 80, VII, do CPC), por entender que a Agravante exerceu regularmente o direito de recorrer, com argumentos jurídicos relevantes e documentação pertinente, obtendo, inclusive, parcial acolhimento de sua pretensão.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A.
,
tão somente para modificar a multa por descumprimento arbitrada na decisão combatida
, que deverá incidir sobre cada evento/desconto perpetrado pela instituição financeira Agravante, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026